Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A falta de cumprimento da decisão que determina a emenda da petição inicial para regularizar a representação dá ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito.

2. Negou-se provimento ao recurso.